Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-80.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009264-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), CELISMEIRE VIEIRA KLASENER - CPF: 483.491.941-20 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), Fazenda Pública Estadual - MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – ARTIGO 356 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

No julgamento parcial antecipado do mérito, fundado no artigo 356 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargante: CELISMEIRE VIEIRA KLASENER

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELISMEITE CIEIRA KLASENER, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração registrado sob o nº. 1009264-80.2019.811.0000, que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta o embargante que apesar de julgar parcialmente procedentes os Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, para reconhecer a decadência do crédito tributário, deixou o acórdão de fixar os honorários sucumbenciais recursais conforme preconiza o art. 85, § 1° do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 127391675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por CELISMEITE CIEIRA KLASENER, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração registrado sob o nº. 1009264-80.2019.811.0000, que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

De acordo com o artigo 1.022 do Código Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado, porquanto deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais quando do acolhimento parcial dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, para reconhecer a decadência do crédito tributário.

Com efeito, dispõe o artigo 85 e seguintes do CPC que a
sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Na hipótese, trata-se de julgamento de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória proferida pelo primeiro grau, reconhecendo a decadência do crédito tributário, o que implica na extinção parcial do crédito tributário.

Como é cediço, o julgamento antecipado parcial do mérito, com base no artigo 356 do CPC, consiste em ato decisório, de natureza interlocutória, por meio do qual o magistrado decide parcialmente o mérito, quando um ou mais pedidos formulados – ou parte deles – for incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento.

Assim, não se pode olvidar quem na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, impõe-se, também, a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1876720/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CAUSA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 3. O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015). 4. No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual. (...) 10. É verdade que os arts. 85, caput e 90, caput, do CPC/2015, referem-se exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. Ademais, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015.
Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015
. (REsp 1845542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (destaquei).

A propósito, no corpo do voto condutor do acórdão que julgou o REsp 1845542/PR, cuja ementa foi acima transcrita, a eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, deu uma lição sobre o tema, inclusive sob a ótica da moderna doutrina processual de Daniel Amorim Assumpção Neves. Confira:

“65. No que concerne, especificamente, à fixação da verba honorária, o art. 85, caput, do CPC/2015 estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e o art. 90, caput, do mesmo Diploma Legal, prescreve que na sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia, ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

66. Como se vê, ambas as normas se referem apenas à sentença, não fazendo menção à decisão interlocutória. Nesse sentido, sugerem que não serão arbitrados honorários na decisão que julga parcela do mérito de forma antecipada.

67. Nada obstante, é preciso atentar-se para três aspectos: (i) o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, desistência, ou reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu; (ii) a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença; e (iii) há grande probabilidade de que a decisão que julga parcialmente o mérito transite em julgado antes da sentença que irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido; dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015.

(...)

69. Para elucidar os motivos apresentados por aqueles que sustentam a possibilidade de fixação de honorários, colaciona-se as ponderações realizadas por Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Os honorários advocatícios se prestam a remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, devendo ser fixados quando a causa restar decidida. Havendo a fragmentação temporal dessa resolução, é natural a conclusão de que para cada parcela de mérito resolvida – tanto a parcela decidida antecipadamente como a parcela decidida ao final – caiba remuneração específica quanto ao trabalho advocatício devidamente desenvolvido. Em outros termos, é irrelevante o momento de prolação ou a espécie de decisão que resolve o mérito da demanda, bastando, para que haja direito ao advogado da parte vencedora receber honorários advocatícios sucumbenciais, a constatação de que o mérito foi resolvido. Se o conteúdo da decisão é o que determina a fixação de honorários advocatícios, e por esse critério não há distinção entre a sentença definitiva e a decisão interlocutória que julga antecipadamente de forma parcial o mérito, é no mínimo coerente se concluir pelo cabimento de fixação de verbas sucumbenciais em ambas as decisões (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Incongruências sistêmicas do Código de Processo Civil de 2015 diante do julgamento antecipado parcial do mérito. Revista de Processo. Vol. 284, ano 43, out./2018, pp. 54-55)”

70. Pelas razões explicitadas, revela-se mais adequado que a decisão antecipada parcial do mérito fixe honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou à parcela do pedido julgado com base no art. 356 do CPC/2015.

71. Aplicando-se tal orientação à espécie, dessume-se ter sido correta a fixação de honorários pelo Tribunal a quo em percentual sobre o valor da condenação, desconsiderando o pedido com relação ao qual o processo prosseguirá.” (AgInt no AREsp 1043125/DF, Terceira Turma, DJe 03/08/2017). 73. Na hipótese, o percentual de 15% sobre o valor da condenação não se revela excessivo, estando em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC/2015. (destaquei)

Desse modo, no julgamento antecipado parcial do mérito, ainda que se trate de decisão interlocutória, dado o seu conteúdo de sentença, deve haver fixação proporcional dos honorários advocatícios.

No caso dos autos, verifica-se que a ação originária (Autos n° 0001413-82.2012.811.0022) visa a execução do crédito tributário inscrito na CDA n° 20129739, no valor de R$ 208.633,23, referente à falta de recolhimento do ICMS quanto aos fatos geradores de 04/2005, 05/2005, 06/2005, 08/2005 e 01/2006.

O Acórdão de ID. 92219960, reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 04/2005, 05/2005, 06/2005, 08/2005, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto ao tributo com fato gerador no ano de 2006.

Assim, considerando que o total da Execução Fiscal era R$ 208.633,23, tendo sido declarada a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 04/2005, 05/2005, 06/2005 e 08/2005, sobre os quais devem incidir a sucumbência, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 1° e § 3°, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, tão somente para complementar o acórdão de ID. 92219960, a fim de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos tributários cuja decadência foi reconhecida, nos termos do artigo 85, § 1° e § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022